Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-95.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012445-95.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE ANDRADE PEREIRA - CPF: 142.312.201-15 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. POLÍCIA MILITAR. INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA. TEMA 1.177/STF. LCE
712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. SÚMULA 12/TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 270798867, na reclamação no 1012445-95.2024.8.11.0006, do
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- desconto indevido da contribuição previdenciária sobre as parcelas de benefícios de aposentadoria;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a
22/10/2019
, encontram-se prescritos.

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da origem constitucional.

O tema vem disciplinado nas Constituições Federal e Estadual.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. ...”
Grifei.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Art. 140-A
O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma estabelecida em lei complementar federal;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, observadas as condições e requisitos estabelecidos em lei;

III - voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar.

§ 2o Lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os demais requisitos para a concessão das aposentadorias de que trata o inciso III do § 1o deste artigo, bem como as regras relativas
:

I - ao cálculo dos proventos de aposentadoria
;

II - às pensões por morte, destinadas aos dependentes dos segurados;

III - às hipóteses previstas nos §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o do art. 40 da Constituição Federal; ...”
Grifei.

- da manifestação do STF.

A Corte Suprema afastou a incidência do Decreto-Lei Federal no 667/1969 (
art. 24-C, §2o
) e da Lei Complementar Federal n.o 13.954/2019 (
art. 24, parágrafo único, I e II
), reconhecendo que a União extrapolou sua competência para edição de normas gerais, ao fixar igual alíquota de contribuição previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Grifei.

Tema: 1177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.

Tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
(STF – TP - RE 1338750/SC – RG – rel. Ministro Luiz Fux – j. 21.10.2021 - DJe 27.10.2021).

Importante registrar que, em seguida, em Embargos de Declaração com efeitos infringentes, houve modulação dos efeitos da decisão preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023, matéria esta (
a modulação
), ainda sob julgamento em sucessivos Embargos de Declaração.

- a regulamentação do tema no âmbito Estadual.

É na Lei Complementar Estadual no 712/2022, posterior à LCE no 700/21, que modificou a LCE no 654/2020, que alterou a LCE no 202/2004, onde se tem atualizada a matéria.

“...

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no 654/2020)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 654/2020)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no 700/2021)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo
:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

...

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Redação acrescida pela Lei Complementar no 712/2022
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares
. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 712/2022) ...”

- da alíquota fixada no Estado
.

No caso, a alteração da alíquota fixada na LCE no 712/2022, não encontra resistência legal, ficando reservada a polêmica, para a base de cálculo.

Nesse sentido:

“SÚMULA 12: É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396.”

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL No 13.954/2019 – ACO No 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2o, § 8o, DA LC ESTADUAL No 202/2004 – SÚMULA No 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – montante dos proventos que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou que superar 1 salário mínimo, em caso de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No julgamento da ACO no 3396, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as questões atinentes à aposentadoria dos militares estaduais e seu regime jurídico, inclusa a fixação da forma de incidência de contribuição previdenciária sobre sua remuneração e proventos. Assim, conforme a Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual, tem-se que: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.
A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de reconhecido déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, quando a base de cálculo da contribuição poderá ser a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
”
(TJMT – TRU – RI no 1042301-27.2021.8.11.0001 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 20/03/2023 - DJE 27/03/2023). Grifei.

- da inconstitucionalidade parcial da LCE no 712/2022.

Nos termos do art. 948 do CPC, em sendo fundamento do recurso, o controle difuso de constitucionalidade, possível o enfrentamento na Turma.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO. NORMAS DE DIREITO PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. Normas de ordem pública são essencialmente normas de direito privado à vista de que o direito público é aquele que tem por finalidade regular as relações dos Estados com outros Estados ou entre estes e seus súditos. As normas de direito público são, por sua própria natureza, cogentes, o que não fazem delas "normas de ordem pública" uma vez que a coisa pública nesse contexto é o próprio objeto do direito. Não há, pois, imiscuição do Estado, e sim, participação deste na relação. Não há relação consequencial entre a natureza de ordem pública das normas e a necessidade de conhecimento de ofício do efeito do autorizamento pela inobservância de determinada norma. Como visto, há normas de ordem pública que não podem ser conhecidas de ofício, como há normas de ordem privadas que o podem. A distinção é de ordem classificatória dos critérios definidores da natureza das normas jurídicas. Por lógica dedução, se não há relação de obrigatoriedade entre natureza de ordem pública e conhecimento de ofício, é óbvio que não há relação consequencial necessária entre normas de direito público e a apreciação ex officio. Assim o fosse, em toda e qualquer causa que envolvesse a Administração Pública, seria lícito ao Poder Judiciário suplantar os limites objetivos da demanda, o que seria kaufkaniano. Assim, vê-se que o embargante se equivoca duplamente.
A uma, a inconstitucionalidade não é matéria de ordem pública, é questão de Direito Público, o que não se pode confundir. A duas porque não é dado ao Tribunal declarar de ofício a inconstitucionalidade de determinada norma quando esta é parte da causa de pedir e tal fundamento não fora devolvido quando da interposição de recurso vertical, conforme se observa do art. 948, do CPC, quando não integrar a causa de pedir.
Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJBA – 1a CC – ED no 00416766120108050001 – rel. Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR – DJe 17/06/2019). Grifei.

No voto condutor no RE 1338750/SC já referido, de início, o Relator (
Min. Luiz Fux
), delimita a controvérsia:
“...Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja:
constitucionalidade
da alíquota

e

da base de cálculo
para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019
, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).”
Grifei.

Deste modo, em razão da oração coordenada sindética aditiva determinada pela conjunção coordenativa aditiva “e”, não resta dúvida sobre o seu alcance, ou seja, o pronunciamento se deu sobre a regularidade, ou não, dos Estados membros fixarem a
“alíquota a ser aplicada”

e

“a respectiva base de cálculo”
, em relação à contribuição previdenciária dos seus militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas.

Nesse caminho, o voto reafirmou a competência concorrente dos Estados membros, no tema, com julgados da Suprema Corte, em especial, na Ação Cível Originária no 3.396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

“...

No mérito,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
. Confira-se a ementa do referido julgado: No mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO INCOMPATIBILIDADE A NORMAS GERAIS. COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, [X]XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. ...”

Ao final, no julgamento e na Tese firmada, só há referência à alíquota previdenciária aplicável, no caso, conforme a legislação do Ente Federativo, nada pronunciando sobre a respectiva incidência.

Deste modo, regulando o tema a Constituição Federal (
CF
- a
rt. 40, §18
), não se pode admitir alteração por lei local (
LCE no 712/2022 - art. 2o, V, §§12 e 13
).

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
. ...”
Grifei.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITARES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. O § 18o do art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social. O simples fato de não constarem no § 1o (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF o §18 (acrescido pela EC 41/2003) e o §21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares.
O inciso V do art. 2o da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição
. Aplicam-se ao servidor militar inativo as regras previstas no inciso II do art. 2o da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e LC 654/2020. A possibilidade da contribuição previdenciária calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo está condicionada ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004). 2. Observando o princípio Tempus Regit Actum (art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha do tempo: Período 1 (31/12/2003 a 19/02/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; e Período 2 (a partir de 19/02/2020): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral. No caso dos autos, há prova da inatividade (14/04/2009, ID205879180/PJe2). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”
(TJMT – 3a TR – RI no 1014192-95.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 09/09/2024 - DJE 12/09/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE O DEVIDO. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. O § 18o do art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social. O simples fato de não constarem no § 1o (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF os §§ 18 (acrescido pela EC 41/2003) e 21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares.
2. O inciso V do art. 2o da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição.
Aplicam-se ao servidor militar inativo as regras previstas no inciso II do art. 2o da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e LC 654/2020. 3. A possibilidade de a contribuição previdenciária ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo está condicionado ao déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004). 4. Observando o princípio Tempus Regit Actum (art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha do tempo para incidência das alíquotas: Período 1 (31/12/2003 a 19/02/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; e Período 2 (a partir de 19/02/2020): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral. No caso dos autos, há prova da inatividade (14/04/2009, ID205879180/PJe2). Por amostragem, considerando o valor do teto do Regime Geral de Previdência e do salário-mínimo da época, constata-se que houve desconto da contribuição previdenciária em quantia maior do que a devida, de forma que é cabível a repetição de indébito. 5. Recurso Inominado conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”
(TJMT – 3a TR – RI no 1074927-31.2023.8.11.0001 -rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 02/09/2024 - DJE 06/09/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POLICIAL MILITAR INATIVO - LEI FEDERAL No 13. 954/2019
–
Ação movida por policial militar inativo, pretendendo o afastamento da Lei Federal no 13.954/2019, que instituiu o desconto de alíquota de 10,5% sobre a totalidade dos provimentos a título de contribuição previdenciária, voltando a incidir em 11% sobre o valor do benefício previdenciário que ultrapasse o teto do INSS. Sentença de procedência
. MÉRITO – Matéria constitucional – Inteligência do artigo 42, § 1o, e do artigo 22, XXI, da Constituição Federal – Competência privativa da União para estabelecer normas gerais relacionadas à inatividade e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros – Referida competência que não autoriza adentrar a questões inerentes e específicas da matéria, especificamente no que tange a alíquota de contribuição, tendo em vista as peculiaridades de cada Estado. Tema no 1177 de Repercussão Geral do STF – Fixada a tese: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.".
Sentença de procedência mantida
. Recurso desprovido.”
(TJSP – 8a CDPb – RApC no 1026371-59.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Leonel Costa – j. 24/03/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO ACOLHIDA. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É IRRELEVANTE PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. NO MÉRITO: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 1.338.750 (TEMA No 1.177), ATRAVÉS DO QUAL SE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES (ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019) NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS PARA A FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE SEUS PRÓPRIOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, TENDO A LEI FEDERAL 13.954/2019, NO PONTO, INCORRIDO EM INCONSTITUCIONALIDADE.
DESSA FORMA, APLICÁVEL, IN CASU, O ART. 92, DA LEI ESTADUAL No 7.751/2015, A DIZER QUE OS MILITARES INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS CONTRIBUIRÃO, MENSALMENTE, COM O PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) A INCIDIR SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS OU PENSÕES SUPERIORES AO TETO MÁXIMO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.338.750 (TEMA No 1.177) QUE, AO DAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA, RECONHECEU A NECESSIDADE DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS COM BASE NA LEI FEDERAL No 13.954/2019, ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2023, O QUE, ESTREME DE DÚVIDAS, DEMANDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA AQUI ATACADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJAL – 1a CC – RApC no 0728801-79.2022.8.02.0001 – rel. Desembargador Paulo Barros da Silva Lima – j. 26/04/2023 - DJe 27/04/2023). Grifei.

- da situação fática.

Considerando a determinação do STF, na modulação ocorrida no julgamento de Embargos de Declaração no RE 1338750/SC
, preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023, tem-se que eventuais descontos discrepantes em desfavor do Recorrente, deverão ser apurados a contar de 2/1/2023, com alíquota de 14% (
LCE no 712/2022
), sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (
CF
- a
rt. 40, §18
).

Caberá ao Recorrente, em eventual cumprimento de sentença, apresentar os respectivos cálculos, detalhadamente.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
reconhecer a prescrição em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido;
a.3)
atender a modulação fixada pelo STF no ED no RE 1338750/SC, ou seja, preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023;
a.4)
reconhecer a regularidade na fixação das alíquotas pelo Estado;
a.5)
declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da legislação local que altera a incidência da alíquota previdenciária, em desconformidade com o art. 40, §18 da Constituição Federal;
a.6)
deferir a restituição de eventuais descontos discrepantes em desfavor do Recorrente, que deverão ser apurados a contar de 2/1/2023, com alíquota de 14% (
LCE no 712/2022
), sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (
CF - art. 40, §18
);
a.7)
delimitar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3o, da EC no 113/2021
);
a.8)
limitar o pedido ao teto da Lei no 12.153/2009;
a.9)
determinar ao Credor apresente, quando do pedido de cumprimento de sentença, o cálculo individualizado da verba pretendida.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025